Tribunal: STF
Processo: RE 1438515
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESTATUTÁRIA POR MORTE EM FAVOR DE CÔNJUGES OU COMPANHEIROS. EXIGÊNCIA DE PERÍODO MÍNIMO DE CASAMENTO OU UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA. ARTIGO 222, INCISO VII, ALÍNEA A, DA LEI 8.112/1990. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.389. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL OU CASAMENTO SUPERIOR A DOIS ANOS NÃO COMPROVADA. CESSAÇÃO EM 4 MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 9, p. 2)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 10) não foram conhecidos (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, Sônia Ribeiro de Castro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 5º, 195 e 226 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, tratar-se de ação ajuizada na origem “em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com pedido de restabelecimento, em favor da autora, do benefício de pensão por morte, desde a data da cessação” (Doc. 12, p. 3). Alega que “o acórdão ora recorrido enfrentou a questão da inconstitucionalidade do artigo 222, VII, “a”, da Lei n. 8.112/90, utilizando como argumento que não houveram [sic] nos autos provas suficientes para comprovar a união estável entre a autora e o seu falecido cônjuge” (Doc. 12, p. 5). Destaca que “a requerente juntou certidão de casamento, firmada em 12.11.2019, alguns dias antes do óbito do instituidor, mas também escritura pública de união estável lavrada em 08.04.2019 (id 258976876) e que expressa a relação da autora com o instituidor há aproximadamente 35 anos” (Doc. 12, p. 6). Frisa, em acréscimo, que “a referida união estável anterior ao casamento foi confirmada pelos depoimentos da audiência realizada em 17 de março de 2021” (Doc. 12, p. 7). Defende ser inconstitucional a modificação operada na Lei n. 8.112/1190 pela Lei n. 13.135/2015 porque, dentre outros fundamentos, “ao estabelecer distinções no direito de pensão aos casamentos e uniões existentes há menos de dois anos”, “acabou por conceber dois tipos de casamentos/união estável: uma espécie, superior a dois anos, que possui a presunção de afetividade e de veracidade, com efeitos previdenciários hierarquicamente superiores à outra espécie, inferior a dois anos” (Doc. 12, p. 7). Requer, ao final, “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para restabelecer, em favor da autora, o benefício de pensão por morte, desde a data da cessação, com pagamento das diferenças retroativas, compreendidas entre a data da cessação e a data da efetiva implantação do benefício, conforme firmado em sentença” (Doc. 12, p. 10).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Presidência da Turma Recursal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação, in verbis:  



    “4. No caso, na sentença os fundamentos para a procedência do pleito foram erigidas no sentido de que:



    (...) Verifico nos documentos carreados aos autos, que a requerente juntou certidão de casamento, firmada em 12.11.2019, alguns dias antes do óbito do instituidor, mas também escritura pública de união estável lavrada em 08.04.2019 (id 258976876) e que expressa a relação da autora com o instituidor há aproximadamente 35 anos. Veja-se que ainda em vida o instituidor do benefício cuidara, de livre e espontânea vontade, em declarar a união estável com a requerida em tempo suficiente para a concessão do benefício. Além disso, a referida união estável anterior ao casamento foi confirmada pelos depoimentos da audiência realizada em 17 de março de 2021. Observe-se que o argumento da UNIÃO de que a parte autora e o instituidor tinham domicílios distintos está desacompanhada de provas e não pode ser aceito, já que afinal eram casados no civil, presumindo-se o domicílio em comum. (...)



    1. Contudo, divirjo do desfecho encontrado pela magistrada de origem, notadamente porque, inobstante a prova oral produzida, a autora não juntou sequer um documento que comprove união estável por tempo tão duradouro quanto alega ter sido antes de formalizar o casamento com o de cujus em 2019. 



    2. Assim, no caso vertente, a prova oral é insuficiente, por si só, para corroborar o tempo de convivência more uxorio da autora com o instituidor, pelo período de 35 anos, anteriormente ao ano supracitado, em face do conjunto probatório frágil. 



    3. Ao contrário do exposto na sentença, o ônus da juntada de comprovação de domicílio em comum com o falecido, com o objetivo de demonstrar a coabitação, é da autora e não da parte ré. 



    4. Relevante mencionar que o servidor já era idoso e faleceu em decorrência de doença crônica, conforme atestado na certidão. Logo, o fato de ter sido feita a declaração de união estável em 08/04/2019 e o casamento realizado em 12/11/2019, configuram providências tomadas às vésperas do óbito ocorrido em 02/12/2019 com objetivo unicamente de assegurar a pensão à autora. 



    5. Acrescenta-se que consta da certidão de óbito, que o instituidor teve 7 filhos, mas nenhum em comum com a autora, e que um de seus filhos foi o declarante, o qual afirmou que ele era viúvo. 



    6. No que tange à declaração de inconstitucionalidade da alínea “a”, inciso VII do art. 222 da lei nº 8.112/90, impende ressaltar que o falecimento do instituidor ocorreu já sob a égide da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual recepcionou a norma supramencionada, nos termos do § 6º do art. 23. 



    7. Portanto, considero que a sentença merece reforma, haja vista que a decisão administrativa foi acertada ao conceder a pensão por morte à autora pelo prazo de 4 meses em conformidade com a alínea “a”, inciso VII do art. 222 da lei nº 8112/90.” (Doc. 9, p. 2-3)  



    Do que se vê, para divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado na origem, afigurar-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Não bastasse isso, releva destacar que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.389, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “[a] Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia”. Eis a ementa do acórdão:  



    “Direito previdenciário e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15. Seguro-desemprego, seguro-defeso e pensão por morte. Ausência de violação do princípio da proibição do retrocesso social e do princípio da isonomia. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se discutem modificações realizadas pelas Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15, oriundas da conversão das MP nºs 665/14 e 664/14, respectivamente, no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte. 



    II. Questões em discussão 



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se as MP nºs 664/14 e 665/15 preencheram o requisito da urgência e observaram a vedação constante do art. 246 da Constituição Federal; (ii) saber se as modificações legais impugnadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, violaram o princípio da proibição do retrocesso social; e (iii) saber se as questionadas alterações atinentes à pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros ainda ofenderam o princípio da isonomia. 



    III. Razões de decidir 



    3. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso. 



    4. Inexistiu ofensa à vedação constante do art. 246 da Constituição Federal, na medida em que a EC nº 20/98 não promoveu alteração substancial nas normas constitucionais que se conectam com as disposições legais questionadas. 



    5. O princípio da proibição do retrocesso social não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido cum grano salis. As modificações questionadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte, não importaram em ofensa a esse princípio. O núcleo essencial dos benefícios foi preservado. Ademais, as novas disciplinas foram editadas com base na gestão responsável das contas públicas e tiveram como objetivo i) assegurar a sustentabilidade do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), inclusive em termos intertemporais, e o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS e do RPPS dos servidores públicos federais, e ii) corrigir incentivo adverso e distorção antes existente. Outrossim, as regras questionadas são proporcionais e razoáveis. 



    6. A exigência de 18 (dezoito) contribuições e de, ao menos, 2 (dois) anos de casamento com o segurado até a data do óbito, para a concessão da pensão por morte a cônjuge ou companheiro por 3 (três), 6 (seis), 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos, ou de maneira vitalícia, a depender da faixa etária do beneficiário, i) é compatível com o caráter contributivo do sistema previdenciário; ii) está alinhada com os propósitos constitucionais da previdência social, bem como com a correção de incentivo adverso e da distorção antes existente; e iii) é harmônica com o objetivo de se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos citados regimes previdenciários e com a justiça social. É certo, ainda, que a lei previu pensão por morte proporcional e razoável na hipótese de não observância de alguma daquelas duas condições. Inexistiu ofensa ao princípio da isonomia. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Ação direta julgada improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia”.” (ADI 5.389, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2024) 



    Destarte, ao concluir pela constitucionalidade da Lei n. 13.135/2015 no ponto em que instituiu a exigência de tempo mínimo de casamento ou de união estável e o escalonamento do tempo de pagamento da pensão por morte no âmbito do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reforma.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente